Tribunal: TJDFT
Processo: 0047890-72.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão a ser sanada por meio dos aclaratórios diz respeito à ausência de apreciação de matéria suscitada pelas partes e não analisada pelo julgador, a contradição deve ser interna, ou seja, entre as proposições do acórdão, ou entre estas e o dispositivo e, por fim, a obscuridade diz respeito à falta de clareza, a inteligibilidade da decisão ou de parte dela.
3. No caso dos autos, o julgado não carrega qualquer defeito passível de correção por meio de embargos declaratórios, porquanto estes não se prestam a levar ao reexame da matéria.
4. A questão deduzida em sede de embargos de declaração se mostra suficientemente debatida para fins de prequestionamento.
5. Recurso conhecido e desprovido.